Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705135-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O., E. G. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FERREIRA SANTANA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pela qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O. E E. G. S. O. contra a ora agravante, deferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Nesta sede, pela decisão de ID43756812, indeferido o pleiteado efeito suspensivo (ID 43756812 – p.6). Em 7/7/2023, processo incluído na pauta da 13a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV a realizar-se no dia 9/8/2023, às 13h30 (certidão – ID48745531). No mesmo dia, 7/7/2023, ROGERIO NUNES DA COSTA (um dos agravados) juntou aos autos “Laudo do Instituto de Médico Legal do Distrito Federal e o Laudo Técnico no Local de Acidente [obtido] após a interposição do Agravo de Instrumento pela Requerida ( )” - ID48745531. Intimada, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (agravante) alegou que “os documentos anexados ao ID no 48755012 - Págs. 1/3 não comprovaram que o recorrido encontra-se incapacitado de exercer atividade laborativa, muito menos que houve a prática de ato ilícito por parte da empresa agravante”. E requereu: “( ) considerando que os documentos juntados pelo agravado não comprovam que este faz jus a tutela deferida pelo Douto Juízo a quo, faz-se necessário o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão que concedeu a tutela de urgência ao recorrido, pois não estão presentes os requisitos para a sua concessão” (ID49329288). Nada a prover. Veja-se que o pedido deduzido pela agravante confunde-se com o do objeto do agravo de instrumento. Aguarde-se julgamento. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora